Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711373-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO MAIA SOUTO EMBARGADO: IVONETE SANTIAGO NERY DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração, interposto por RONALDO MAIA SOUTO (embargante) em face de IVONETE SANTIAGO NERY DE SOUZA (embargado) contra Acórdão proferido pela 3a Turma Cível Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 16:35:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador